Tribunal: TJBA
Processo: 8054116-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054116-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO AGRAVADO: PATRICIA NEIVA DOS SANTOS Advogado(s):ARIEL LI RAMOS ROCHA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIOS RECORRENTES EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar montadora a disponibilizar veículo reserva à consumidora, em virtude de vícios recorrentes em veículo novo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva; (ii) a multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo entre as partes. 4. Documentos técnicos demonstram a existência de falhas reiteradas no motor do veículo, com perda de potência e acendimento de luz de injeção, indicando vício não solucionado de forma definitiva. 5. A repetição dos defeitos em curto espaço de tempo evidencia a probabilidade do direito da consumidora e a insuficiência das medidas reparatórias adotadas. 6. O perigo de dano decorre da privação do uso do veículo e da insegurança gerada pelo defeito persistente, sendo a disponibilização de carro reserva medida proporcional e reversível. 7. A multa diária arbitrada atende aos critérios de razoabilidade e efetividade da tutela, não havendo excesso a ser corrigido. 8. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessão de vícios em veículo novo, mesmo após reparos, justifica a concessão de tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva ao consumidor, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 18 do CDC. 2. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida quando ajustada à gravidade da conduta e à finalidade coercitiva da medida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 18; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI n. 42325918620248130000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 12.02.2025, pub. 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054116-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante General Motors do Brasil LTDA e Agravada Patricia Neiva dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator